Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES REU: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Indenizatória no 2014.01.1.178472-09, atualmente 0044974-65.2014.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o autor à restituição de R$19.480,79 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) devidamente corrigido, bem como ao pagamento de R$3.000 (três mil reais) a título de danos morais. Inicialmente o autor requer a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que está passando por quadro de depressão severa, restando impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada, e tem vivido sob a dependência de parentes e amigos. Em suas razões recursais, alega violação manifesta de normal jurídica, especificamente aos artigos 369, 370 do Código de Processo Civil, e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que não foi garantido o direito à ampla defesa e à produção de provas, pela ausência da fase de especificação de provas e da audiência de instrução e julgamento, causando o cerceamento de defesa; além da violação ao contrato verbal celebrado entre as partes. Indica a existência de saldo remanescente em favor da parte, que inclusive foi notificada extrajudicialmente sobre o crédito, mas que a parte não resgatou. Pondera a existência de novas provas, como a ata notarial que indica a divergência sobre o percentual devido ao patrono, ora autor, e que foram produzidas durante a tramitação do processo em segunda instância. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao processo para que seja suspenso o curso processual do Cumprimento de Sentença da decisão rescindenda até o julgamento final da presente ação. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para que a sentença seja rescindida, com novo julgamento que garanta a ampla defesa e a produção de provas. Sem preparo e sem depósito prévio em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado na petição inicial. Decisão de ID 38910227 concedendo a gratuidade de justiça e indeferindo o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Citada, a ré apresentou contestação de ID 41728856, defendendo que não prospera o pedido rescisório com base em violação da norma jurídica, porquanto o autor não trouxe qualquer fato ou fundamento que sustente o pedido rescisório. Argumenta que jamais existiu o suposto contrato de divisão em metade dos valores obtidos com a ação judicial, razão que o autor foi condenado nas esferas cível e criminal. E, ainda que houvesse tal contrato, ressalta que o autor não repassou nenhum valor sequer, nem mesmo a metade que alegava ser devida. Ainda, aponta que o autor promove um assédio judicial ao ajuizar inúmeras ações e interpor recursos, sempre buscando postergar a execução da condenação rescindenda, devendo ser condenado em litigância de má-fé. Colaciona outras considerações. Requer a improcedência da presente ação, permanecendo hígido o julgamento anterior. Em réplica de ID 43925349, o autor impugna a alegação de litigância de má-fé, sustentando que a má-fé parte da ré, que altera a verdade dos fatos. Ademais, sustenta outras considerações sobre irregularidade da citação via edital na ação originária e violação da coisa julgada. O autor especificou provas no ID 44113994 acostando uma gravação de audiência e requereu a produção do depoimento pessoal da ré. Por sua vez, a ré nada requereu. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento do feito. Intimado sobre o interesse em produzir provas, o autor requereu o depoimento pessoal da ré, para esclarecimentos sobre os fatos, conforme ID 44113994. Com efeito, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe analisar e decidir quais as provas necessárias à formação de seu convencendo, devendo dispensar àquelas inúteis ao deslinde da controvérsia, conforme comando do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a presente rescisória está calcada na causa de rescindibilidade disposta no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ou seja, suposta violação manifesta de norma jurídica, e o escopo probatório do requerente deve se balizar nessa premissa, cuja demonstração se contenta com argumentação jurídica, não sendo passível de se provar com prova oral. Nesse contexto, não se evidencia necessidade, utilidade ou a razoabilidade da prova requerida pelo autor, porquanto não se trata de providência que contribuiria para a busca da verdade real ou para o deslinde da controvérsia. Assim, INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal formulado pelo autor. Declaro saneado o feito. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2023 17:48:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador